Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. VASTO PATRIMÔNIO. ADMINISTRADO PELO ALIMENTANTE. VALOR ADEQUADO. MONTANTE PAGO EXTRAJUDICIALMENTE.
1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade, do dever de mútua assistência e ostentam caráter excepcional.
2. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tenho que, em princípio, são adequados os alimentos provisórios no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em favor da ex-cônjuge.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente as necessidades da alimentanda.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.